Tribunal: TJSP
Processo: 1017588-69.2025.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Reserva de Vagas para Deficientes
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Sorocaba contra sentença que

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA IMPARCIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Sorocaba contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, ajuizada por pessoa absolutamente incapaz, com vistas ao fornecimento de tratamento multidisciplinar em período integral, inclusive aos finais de semana, bem como transporte especial. A sentença reconheceu o dever do Município de fornecer o tratamento, por rede própria ou contratada, mas afastou a imposição de instituição específica. O ente público alegou cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova técnica e social, além da insuficiência dos laudos médicos para justificar o regime integral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem produção de prova técnica e social requerida e (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a imprescindibilidade do tratamento multidisciplinar em regime integral e a incapacidade da rede pública em atendê-lo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide exige suficiência probatória, de modo que o indeferimento de provas deve ser fundamentado, nos termos dos arts. 369 e 370, ambos do CPC.
4. A controvérsia envolve questão técnica relevante, consistente na necessidade clínica do tratamento em período integral, que demanda prova pericial imparcial.
5. Os laudos médicos apresentados são genéricos e não especificam metodologia, carga horária ou justificativa clínica concreta para o regime integral, motivo pelo qual são insuficientes para formar convicção segura.
6. A ausência de prova técnica compromete a verificação da capacidade da rede pública de saúde e da real imprescindibilidade da medida pleiteada.
7. Nesse cenário, o indeferimento imotivado da produção de prova técnica e social configura cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal (CF, art. 5o, LIV e LV).
8. A jurisprudência do STJ reconhece o cerceamento quando a parte é impedida de produzir prova essencial e a decisão se fundamenta na insuficiência probatória.
9. A relevância do direito à saúde não dispensa a instrução adequada, mas reforça a necessidade de decisão baseada em prova técnica robusta.
10. A insuficiência do acervo probatório impede a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §3o, do CPC), de modo a impor a anulação da sentença e a reabertura da instrução.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso de apelação do Município de Sorocaba e reexame necessário providos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; art. 37, caput; CPC, arts. 355, I; 369; 370; 496, I; 1.007, §1o; 1.012; 1.013, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.524.120/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, DJe 03/03/2016; STJ, REsp 714467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, DJe 09/09/2010; TJSP, Apelação Cível 1016778-63.2023.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 11/09/2024; TJSP, Apelação 1007887-51.2015.8.26.0597, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 10/01/2019.?